Tribunal: STJ
Processo: 0067586-15.2024.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103251 - RJ(2025/0442010-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOIVA DECORACOES LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
AGRAVADO
: MICHEL PSZCZOL
ADVOGADOS
: RENATA PAPELBAUM - RJ084980
MAX PINHEIRO BARBOSA - RJ168955
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA
GRATUITA. CONCESSÃO. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO
JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso
art. 1.022
especial que trate de tema não analisado pela instância de origem a
despeito da oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo provido para dar provimento ao recurso especial, a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos declaratórios opostos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
24/03/2026
30/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55547801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:03:11
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 783cb9ab-b15f-4954-b082-2df228d3e14c

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3103251 - RJ(2025/0442010-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: NOIVA DECORACOES LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MICHEL PSZCZOL
ADVOGADOS
: RENATA PAPELBAUM - RJ084980
MAX PINHEIRO BARBOSA - RJ168955
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA
GRATUITA. CONCESSÃO. PESSOA JURÍDICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO
JULGAMENTO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso
art. 1.022
especial que trate de tema não analisado pela instância de origem a
despeito da oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Agravo provido para dar provimento ao recurso especial, a fim de
determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo
julgamento dos embargos declaratórios opostos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de NOIVA DECORAÇÕES LTDA. contra decisão que
inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no artigo 105, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro assim ementado:

"AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM A
ALEGADA
HIPOSSUFICIÊNCIA.
AUSÊNCIA
DOS
PRESSUPOSTOS
NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. RECURSO
DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. NULIDADE DA DECISÃO QUE NÃO
SE VERIFICA. AUSÊNCIA DE QUALQUER MOTIVO PARA MODIFICAÇÃO DO
DECISUM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. " (e-STJ fl. 46).
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
71/74
No recurso especial, a recorrente aponta violação dos arts. 489, §1o, IV, 98,
99, § 2o e 3o e 1.022, II , do Código de Processo Civil.
Sustenta que houve negativa de prestação jurisdicional. Afirma, também,
que não dispõe de meios de adimplir os encargos processuais devido ao estado de
insolvência da empresa.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54652746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:46
Código de Controle do Documento: 51029980-368c-4b9f-91ee-a3bdf521adf3

VOTO
A insurgência merece prosperar.
Cumpre observar que o recurso especial cumpriu os requisitos legais e
constitucionais exigidos para a sua admissão, além de não haver necessidade de
reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos e de estar a matéria recursal
bem delineada.
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e
que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de se configurar omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, o não enfrentamento pela Corte de origem de questões
ventiladas nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate
art. 1.022
de tema não analisado pela instância de origem a despeito da oposição de
aclaratórios, porquanto ausente o requisito do prequestionamento nos termos da
Súmula no 211/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. OMISSÃO
E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADAS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS
NO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E
RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronunciou sobre
ele, imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante
a contrariedade ao
do NCPC.
art. 1.022
3. No caso, foi constatado que houve prestação jurisdicional incompleta no
que concerne a legalidade da mudança da forma de contribuição para o novo
modelo por faixa etária e a inexistência de discriminação ao ex-empregado
aposentado, por se tratar de plano único.
4. Por ora, apesar da manifesta inadmissibilidade deste recurso, e da
anterior advertência em relação à aplicação do NCPC, deixo de aplicar a
multa prevista no
§ 4o, do NCPC.
art. 1.021,
5. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
REsp 1.728.492/SP,
julgado em
DJe de
.
10/9/2019,
13/9/2019)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
SOBRE
A
PUBLICAÇÃO
NO
DJE.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO
DE
PARCERIA
ENTRE
ADVOGADOS.
DIVISÃO
DE
HONORÁRIOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.

DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
OMISSÃO
SÚMULA
283/STF.
Documento eletrônico VDA54652746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:46
Código de Controle do Documento: 51029980-368c-4b9f-91ee-a3bdf521adf3

CONFIGURADA.
II, DO
RETORNO DOS AUTOS AO
ART. 1.022,
CPC/2015.
TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Quarta Turma desta Corte, no julgamento do AREsp 1.330.052/RJ,
decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário
de Justiça. Agravo interno provido para afastar a intempestividade.
2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se a ausência de
impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, circunstância que atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui
negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do
, impondo-se
CPC/2015)
a anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de que a
Corte de origem se manifeste sobre pontos omissos" (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
AREsp 1.343.785/RJ,
julgado em
DJe de
.
18/6/2019,
28/6/2019)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.
1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não
respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios
relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua
parte dispositiva.
2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial,
atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF,
facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da
competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.
3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública
restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se
total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.
4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância
para o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade
por ofensa ao
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem,
a fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em
sede declaratória" (
Rel. Ministro OG FERNANDES,
REsp 1.657.996/RN,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2017,
30/6/2017)
Na hipótese, está caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, pois
se buscou o pronunciamento acerca de matéria relevante à solução da controvérsia,
permanecendo o Tribunal local silente quanto à alegação de que "(...) os extratos
bancários (indexadores 134197489, 134197490 e 134197491 dos autos originários)
referentes aos meses de maio, junho e julho de 2024, observa-se que os custos e
despesas da embargante superam as receitas obtidas. Dessa forma, o faturamento não
reflete a real disponibilidade de caixa, evidenciando uma situação financeira
(e-STJ fls.
).
desfavorável"
87/88
A esse respeito, o acórdão limitou-se a afirmar genericamente que não
houve comprovação suficiente da hipossuficiência. Todavia, era necessária
manifestação do Tribunal de origem acerca do tema, uma vez que a análise do
faturamento da empresa é matéria de prova, inviável de exame no recurso especial, a
teor da Súmula no 7/STJ. Assim, a falta de manifestação acerca do alegado impede o
conhecimento do tema na instância especial.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, determinando o
retorno dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos
embargos de declaração opostos pela recorrente, nos termos da fundamentação acima.
Documento eletrônico VDA54652746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:46
Código de Controle do Documento: 51029980-368c-4b9f-91ee-a3bdf521adf3

Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento do recurso.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54652746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/03/2026 11:19:46
Código de Controle do Documento: 51029980-368c-4b9f-91ee-a3bdf521adf3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.103.251 / RJ
Número Registro: 2025/0442010-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00675861520248190000
08420339520228190001
202524512570
675861520248190000
8420339520228190001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOIVA DECORACOES LTDA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AGRAVADO
: MICHEL PSZCZOL
ADVOGADOS : RENATA PAPELBAUM - RJ084980
MAX PINHEIRO BARBOSA - RJ168955
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
24/03/2026
30/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA55527154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: ded01894-7860-4d18-a899-fe3446bc0e1a

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:46:17
Código de Controle do Documento: ded01894-7860-4d18-a899-fe3446bc0e1a